Tribunal: STF
Processo: MS 38853
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO AO INVÉS DE AGRAVO REGIMENTAL: ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. FUNGIBILIDADE; DECABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de petição protocolada por Josefa Teixeira de Oliveira Santos, STF nº 4.355/2023, denominada "recurso ordinário em mandado de segurança" (e-doc. 29, p. 1).



    2. Requer a peticionante “uma nova análise da decisão que culminou na decisão denegatória do Mandando de Segurança” (sic, e-doc. 29, p. 6). Sustenta, em síntese, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar o feito, ao argumento de que “a decisão do corte da pensão emanou de ato expedido diretamente pelo Tribunal de Contas da União e que veio a ser cumprido pelo Ministério da Defesa, usando como órgão executor o Comando da 6ª Região Militar” (e-doc. 29, p. 12). Repisa, no mérito, as razões expendidas na inicial do mandado de segurança, no sentido da legalidade do acúmulo das pensões percebidas. Insiste tratar-se de “um direito adquirido pela Recorrente em razão do tempo que ela vem recebendo” (e-doc. 29, p. 17) e reitera que “em nenhum momento o somatório passa o teto limite que é o valor recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 29, p. 19).



    3. O art. 102, inc. II, al. “a” da Constituição da República estabelece o cabimento do recuso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal somente em face de decisão denegatória, em sede de mandado de segurança, proferida pelos Tribunais Superiores. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



(...) 



    II - julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    4. Na hipótese dos autos, todavia, o mandado de segurança foi originalmente impetrado perante esta Suprema Corte, em face de ato emanado de autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República, tal como consignado na decisão pela qual não conhecido o writ.



    5. Nesta oportunidade recursal, a parte comete erro análogo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe recurso ordinário contra decisão proferida por Ministro desta Corte em sede de mandado de segurança e, em se tratando de erro grosseiro, sequer se faz possível sua conversão em agravo regimental, conforme sólida jurisprudência nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.551-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. 3. Erro grosseiro. 4. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. 5. Precedentes. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 28.026-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 03/12/2018).



    6. Eventual recurso ordinário, portanto, constitui apelo manifestamente incabível, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, na espécie.



    7. Ante o exposto, tendo em vista a preclusão consumativa operada pela interposição de recurso impróprio, determino à Secretaria Judiciária a imediata certificação do trânsito em julgado e o envio dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator